Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NA DATA DA INTIMAÇÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
2. A fixação de astreintes é uma medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial. In casu, inexiste interesse recursal, haja vista ter sido a obrigação cumprida na data em que intimada a parte.
3. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento, nos termos dos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I.
5. Havendo elementos capazes de apontar que a internação hospitalar - indeferida por não ter sido alcançado o prazo de carência - reveste-se de caráter emergencial, e transcorrido o lapso temporal legalmente exigido para tratamentos dessa natureza, inarredável concluir pela plausibilidade do direito invocado.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.